Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-75.2014.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000459-75.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[NISESIO RICARDO ZANDONADI - CPF: 000.668.918-33 (APELANTE), BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI - CPF: 412.903.649-15 (APELANTE), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (APELANTE), FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA - CPF: 121.173.298-37 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI - CPF: 412.903.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO –PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÍTULO VÁLIDO – QUESTÕES JÁ ACOBERTADAS PELO MANTO DA COISA JULGADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Se há causa interruptiva da contagem do prazo quinquenal, qual seja a propositura de Ação Declaratória, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Da própria narrativa do Apelante é possível extrair a origem da suposta dívida e da relação jurídica ora discutida, daí porque é descabida a alegação de inépcia da petição inicial, conforme alegado em preliminar.

A matéria posta já foi objeto de análise e deliberação por esta c. Câmara quando do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo ora Recorrente no bojo da Ação Declaratória, em que restou decidido, após longa instrução processual, que o título é válido, a cobrança é lícita, a origem da dívida é conhecida e o débito existe no mundo jurídico, sendo válido inclusive o protesto.

Desse modo, há que se respeitar a coisa julgada material, conforme estabelecido na sentença recorrida. Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000459-75.2014.8.11.0051

APELANTE: NISÉSIO RICARDO ZANDONADI

APELADO: FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança n. 0000459-75.2014.8.11.0051, ajuizada por
FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA
,

para condenar o ora Apelante ao pagamento da dívida representada pelo cheque n. 703091, do Sicredi, no valor de R$ 35.044,00 (trinta e cinco mil reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como reconheceu a sucumbência recíproca e redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar o Apelante ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando os 20% restantes a cargo do Apelado.

O
Apelante alega, preliminarmente, prescrição e inépcia da inicial. No mérito, invoca o instituto da “exceção de contrato não cumprido”, e pugna pela extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRESCRIÇÃO

Como relatado, o Apelante arguiu prescrição para cobrança de cheque emitido em 04/06/2004, cujo desconto em instituição bancária deveria se dar em 30/09/2004, sendo o prazo máximo para propor ação monitória a data de 04/06/2009, contudo, a demanda foi distribuída apenas em 25/02/2014.

A prejudicial de mérito em questão não merece acolhida.

Isso porque, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é
quinquenal
, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, no caso, 04/06/2004.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. 1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. 2. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação sedimentada no STJ,
"o prazo para ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título"
(AgInt no REsp 1.637.862/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJE 21/05/2018). 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem salientou que o protesto do título ocorreu em momento anterior ao do vencimento do prazo para a cobrança pela via da ação monitoria. Assim, para rever a conclusão do acórdão recorrido a fim de decretar a prescrição, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp 1836051/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei).

Nessa senda, há que se destacar que no caso em tela há causa interruptiva válida da contagem do prazo quinquenal, qual seja a propositura pelo ora Apelante de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Cancelamento de Protesto, autos n. 338/2006, código 11071, no dia 07/03/2005,
com trânsito em julgado em certificado em 15/01/2013
no bojo da Apelação n. 93493/2011, de minha relatoria, quando então retomou o curso do prazo prescricional quinquenal.

Assim, tem-se que o prazo ficou interrompido durante todo esse período, de modo que, tendo a Ação Monitória sido distribuída em 24/02/2014, não há que se falar em decurso do prazo prescricional de 05 anos.

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

VOTO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Ainda em preliminar, o Apelante suscita inépcia da exordial da ação monitória proposta pelo Apelado, ao argumento de que a demanda foi convertida em ação de cobrança, e, nesse aspecto, faltam provas da relação jurídica questionada e, portanto, da própria origem da dívida.

A preliminar aventada se confunde com o mérito e será juntamente com ele analisada.

VOTO – MÉRITO

No mérito, o Apelante alega que o cheque objeto da demanda somente não fora quitado em virtude da inadimplência contratual do Apelado, que não teria realizado a correta entrega dos defensivos agrícolas, acompanhados de nota fiscal e receituário de compra do produto.

Pois bem. Da própria narrativa do Apelante é possível extrair a origem da suposta dívida e da relação jurídica ora discutida, daí porque é descabida a alegação de inépcia da petição inicial, conforme alegado em preliminar.

Quando ao mérito propriamente dito,
o apelo não comporta provimento.

Isso porque, a matéria posta já foi objeto de análise e deliberação por esta c. Câmara quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 93493/2011, interposto pelo ora Recorrente no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Cancelamento de Protesto, autos n. 338/2006, código 11071 (ID. 219488218 – p. 99 e ss.), senão vejamos:

Assim, restou decidido naquela oportunidade, após longa instrução processual, que o título é válido, a cobrança é lícita, a origem da dívida é conhecida e o débito existe no mundo jurídico, sendo válido inclusive o protesto, realizado pelo ora Apelado no ano de 2005.

Desse modo, há que se respeitar a coisa julgada material, conforme estabelecido na sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em favor do patrono do autor/Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024